Tribunal: TCU
Processo: 034.305/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que aplicou multas aos responsáveis em razão de irregularidades no planejamento de contratação realizada para atualização de ferramentas de software.

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Henrique Alcântara Veloso Mota, Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos e Raquel Marra Molina de Aguiar contra o Acórdão 2920/2021-TCU-Plenário , Relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistentes os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2920/2021-TCU-Plenário ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Henrique Alcântara Veloso Mota, Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos e Raquel Marra Molina de Aguiar, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.